Tribunal: TJPA
Processo: 0807648-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807648-02.2021.8.14.0000

PACIENTE: GESANIAS SILVA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 155, §1º, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Ordem Denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres defensores públicos Drs. Flávio César Cancela Ferreira e Eliana Magno Gomes, em favor do nacional Gesanias Silva De Castro, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Referem os impetrantes, em suma, que:

“Segundo o INFOPEN (doc. anexo), o paciente está preso desde 21/02/2020, sem conclusão da instrução processual.

(...).

Imperioso, assim, destacar, que a fase de formação da culpa se mantém por lapso temporal desproporcional, vez que o paciente encontram-se preso desde 21 de fevereiro de 2020, sendo que até a presente data, como dito alhures, não houve oportunidade de conclusão da instrução processual, ofendendo sobremaneira os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana.

(...).

Portanto, considerando que a duração prolongada da instrução criminal se mostra abusiva e irrazoável, ofendendo, demasiadamente, o postulado da dignidade da pessoa humana, a prisão “provisória” do paciente deve ser imediatamente RELAXADA, com fundamento no art. 5º, LXV, da CF:

(...).” <sic>

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“
Ex positis
, requer a concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal;

No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.
” <sic>

Junta documentos (Id. 5795180 a 5795182).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5795922, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 5857031, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 5912455.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Do excesso de prazo – Inocorrência

De início, ressalta-se que para a constatação do excedimento da marca temporal, é importante verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

In casu
, em que pese o paciente encontrar-se segregado desde o dia 21/02/2020, é forçoso reconhecer que o trâmite do processo a que responde não revela morosidade, posto que encontra-se tramitando dentro da normalidade.

Veja-se das esclarecedoras informações na Id. 5857031,
verbis
.

“(...).

SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Consta na denúncia que, na data de 21 de fevereiro de 2021, por volta das 04h30min, o paciente entrou na residência das vítimas Charles da Cruz dos Santos e Márcio da Cruz dos Santos, localizada na Rua Presidente Médice, nº 97, Bairro Santa Isabel, nesta cidade, durante o repouso noturno e furtou diversos objetos.

A vítima Márcio da Cruz dos Santos relatada que no dia dos fatos estava em sua residência, na companhia de seu irmão Charles, ocasião em que acordaram com o barulho do alarme tocando. Notaram que a cerca elétrica estava cortada, bem como que haviam sido furtados diversos objetos, dentre eles: 1 (uma) bicicleta masculina, de cores verde, preto e branco, da marca Alfame, 1 (um) edredom, 2 (duas) bermudas masculinas, 1 (uma) camisa masculina e 1 (um) aparelho de barbear, cor branca, marca Nova.

(...).

Ressalta-se que o paciente agiu em continuidade delitiva, pois no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta de 02h já havia furtado outra residência, localizada na Travessa W01, Quadra 24, 522, Cohab.

Esclarece a vítima Elias de Leão Machado que na madrugada do dia 21 de fevereiro de 2020, por volta de 02h, foi vítima de furto em sua residência. Detalha que no dia ouviu barulhos de madrugada, bem como recebeu notificações de movimentos de sua câmera de segurança, em seu celular, observando que havia alguém no quintal. Quando o acusado já estava se evadindo, conseguiu capturá-lo na frente da residência, em poder de vários
pertences da família, como roupas e calçados, conseguindo recuperá-los.

(...).

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente foi preso na data de 21 de junho de 2021.

Conforme delineado na decisão ID nº 27091751, está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade do PACIENTE pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista que
os autos revelam que
o autor é reincidente na prática do crime furto, com condenação transitada em julgado em 31/05/2019, nos autos do processo 00011064- 31.2019.8.14.0061, além de diversos outros processos em andamento, todos pelo mesmo crime, estando, inclusive, em execução de pena
.

Nesta oportunidade, o paciente teria sido abordado na posse da
res furtiva
, tendo apresentado versão pouco crível, segundo do rato, por volta das 05h00min da manhã, que o incumbiu de vende-los.

Segundo termo de depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial,
o paciente teria destruído a cerca elétrica da residência da vítima para adentrar no local durante o período noturno, o que demonstra a gravidade concreta do crime e a personalidade do agente voltada para o delito, visto que além da condenação já transitada em julgado e dos vários processos pelos quais responde, o denunciado demonstra expertise, tendo sido capaz de destruir obstáculo (cerca elétrica).

Portanto, a manutenção do paciente no cárcere é medida de extrema necessidade, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Sendo assim, por essas razões é que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

(...).

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento.” <sic>

Assim, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois tal
entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência do c. STJ, a qual é pacífica no sentido de que "
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
" (HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Tem-se ainda:

HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CR), considerando cada caso e suas particularidades.

(...).

3. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de tempo demasiado no trâmite processual, diante da inexistência de morosidade excessiva atribuível ao Juízo singular. A despeito de presidir demanda criminal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, o Magistrado de primeiro grau vem promovendo andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. Ademais, a instrução processual se concluiu e o Ministério Público já ofertou seus memoriais. Há, pois, prognóstico de breve prolação de sentença.

(...).

6. Ordem denegada.

(HC 603.537/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

À vista do exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 11/09/2021